Tribunal: CARF
Processo: 10920.909201/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909201/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.487 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
LOJAS HIRT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A
FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DE CRÉDITO.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é do contribuinte o ônus probatório do fato constituído
conforme artigo 373, I, do novo CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Não o fazendo não há justificativa, para que se
homologue o crédito pleiteado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 07-35.620 da 4a Turma da DRJ/FNS:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909201/2009-92
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909201/2009-92

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP, relativa às
contribuições para a Cofins, no valor de R$ 632,54, conforme DARF relativo à
31/03/2002.
Em análise da compensação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC
entendeu de não homologá-la, em razão de que o valor recolhido via DARF, indicado
como fonte do crédito contra a Fazenda Nacional, já havia sido integralmente utilizado
para os pagamentos de débitos da própria contribuinte.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, a contribuinte encaminhou
manifestação de inconformidade na qual alega que o sistema associou o DARF usado
como fonte de crédito a um valor que, apesar de declarado em DCTF, não representa
mais o valor devido. Argumenta que o valor devido anteriormente declarado foi revisto
em razão da Declaração de inconstitucionalidade do art. 3o., parágrafo 1o. da Lei no.
9.718/98, o que fez surgiu para a contribuinte o indébito tributário incidente sobre as
receitas financeiras.
Na apreciação da manifestação de inconformidade, a Quarta Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC decidiu no sentido do não
acatamento da irresignação da contribuinte, em síntese, porque só se poderia homologar
a compensação, independentemente de eventuais outras verificações, nos casos em que o
contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica regularmente a DCTF.
A contribuinte interpôs recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, e, no julgamento desse recurso, aquele órgão julgador entendeu de
anular a decisão de primeira instância, por entender que a DCTF retificadora
apresentada depois do despacho decisório deveria, sim, ser objeto de apreciação.
Desse modo, como a DRJ/Florianópolis/SC não havia ingressado no mérito acerca da
existência concreta do direito creditório, impunha-se a anulação de sua decisão, a fim de
que outra fosse prolatada.
Tendo o processo retornado à DRJ/Florianópolis/SC para uma nova decisão, foi
encaminhada diligência para a DRF de origem, para manifestar-se originariamente
quanto à existência ou não de direito creditório pleiteado pelos contribuintes.
Transcreve-se abaixo parte dos termos do parecer fiscal:
Segundo a determinação de diligência do CARF, a análise deve orientar-se à luz das
provas contidas nos autos. Nos autos, há somente a afirmação do direito sobre as
receitas financeiras anteriormente mencionadas, sem cópia dos documentos que deram
origem ao mencionado direito creditório ou, alternativamente a descrição detalhada da
composição de tais valores. Na DIPJ (fls. 86) não há identificação de outras receitas e
não há DCTF retificadora (fls.84).
Carecendo de prova documental do alegado crédito, com base no contido nos autos e nas
consultas aos sistemas eletrônicos da RFB, não se vislumbra lastro em confirmar o
crédito pretendido.
Diante de todo o exposto, com fulcro na delegação de competência da Portaria
DRF/JOI/SC no 29/2013, art. 3o, ratifico a não homologação do PER/DCOMP
15713.95138.140706.1.3.04-2166.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909201/2009-92

Cientificada da diligência, a contribuinte apresenta contra-razões (fls. 92/95 – e-
processo), onde alega que a discussão nos autos era sobre questões técnicas
(necessidade de prévia DCTF retificadora) e que não havia sido questionada a existência
do crédito, razão pela qual não juntou anteriormente documentos referentes à origem do
crédito.
Requer a juntada e análise da totalidade dos documentos que comprovam que o crédito
em discussão decorre da indevida inclusão de receitas financeiras na base de cálculo do
PIS e da Cofins, os quais devem ser apreciados, em atenção ao Princípio da Verdade
Material, e que seja reconsiderada a diligência realizada pela Saort-DRF/Joinville.
A DRJ, em sessão de 17 de setembro de 2014, proferiu sentença, cuja ementa
segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A
CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
JUNTADA DE PROVAS DOCUMENTAIS. INDEFERIMENTO.
As provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a peça impugnatória,
sob pena de preclusão, salvo exceções taxativamente previstas.
A partir da ementa acima citada, a DRJ fundamentou a decisão constatando que o
contribuinte não apresentou a DCTF retificadora, de acordo com as pesquisas aos sistemas
informatizados da RFB. Outrossim, o contribuinte não apresentou em sua impugnação qualquer
início de prova de que teria créditos relativos a receitas financeiras, ou qualquer documento
comprobatório do seu direito creditório
Atesta também, que cabia ao contribuinte trazer na impugnação provas de possuía
sim tais créditos, à vista das razões do Despacho Decisório. O contribuinte limitou-se, contudo,
apenas a alegar créditos de Receitas Financeiras, sem nada provar.
Em 20 de novembro de 2014, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo que os autos fossem remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e
que julgue a questão.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909201/2009-92

Sobre a necessidade de não apresentação da DCTF retificadora, o contribuinte,
alegou que a decisão do CARF proferida em 19/06/2013, afastou o óbice no tocante a
necessidade de prévia apresentação da DCTF.
Alega também que em 30/04/2014, o contribuinte realizou a juntada da totalidade
dos documentos que comprovam o seu crédito e que a juntada de documentação pelo
contribuinte, necessários para a demonstração do crédito pleiteado, após a apresentação da
manifestação de inconformidade, não pode dar causa a não homologação da compensação
pretendida.
Sendo essas as argumentações do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte requer que seja realizada a sustentação oral
perante este egrégio Conselho, entretanto, não se verificou a realização do rito requerido no
Regimento Interno do CARF (“RICARF”), onde se determina que em até 5 dias após a
publicação da pauta, deverá ser feito requerimento prévio para a realização da sustentação oral,
abaixo in verbis:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909201/2009-92

§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio,
apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é
facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (grifamos)
Desta forma, verifica-se que não houve requerimento prévio apresentado,
portanto, não será possível acatar esta preliminar.
Diante do exposto, não se reconhece a preliminar suscitada.
Mérito
Consta que o contribuinte apresentou neste momento, como forma de
comprovação dos créditos, os seguintes documentos:
 DIPJ (exercício 2003 – Ano Base 2002);
 Razão Analítico das Receitas Financeiras (2002);
 Razão Analítico da Conta de Aluguéis (2002);
 DARF; e
 Planilha – demonstrativo do crédito.
Cabe lembrar que de acordo com o Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, §4o,
disciplina-se a necessidade de apresentação de documentação, no momento da impugnação,
salvas exceções, texto este o qual transcrevo abaixo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Neste sentido, verifica-se que de acordo com a ementa do Acórdão no 3403-
002.133, foi estendida a oportunidade para o contribuinte apresentar documentação de forma a
comprovar o erro cometido, conforme ementa trazida abaixo:
ERRO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909201/2009-92

O deferimento de pedido de restituição de pagamento indevido de débito depende da
prova do erro na confissão, passível de ser produzida, mesmo no curso do contencioso
administrativo fiscal, até o momento processual da reclamação.
Verifica-se que o contribuinte teve oportunidade para apresentação de toda a
documentação necessária para compor seu crédito em momento oportuno. Entretanto, de acordo
com o Acórdão DRJ no 07-40.265 da 4a Turma da DRJ/FNS, o contribuinte deixou apenas a
DCTF original, que consta a confissão de débito de R$ 12.491,18. Não sendo apresentando
nenhuma outra prova, de que a base de cálculo estaria incorreta.
Por esta razão, que apenas neste momento protocolou-se os documentos.
O contribuinte, aduz, que a apresentação da DCTF retificadora não era necessária.
Entretanto, cabe ressaltar que o acórdão citado, estabelece a prévia apresentação da DCTF, mas
não a dispensa de apresentação. Reforço que no Acórdão CSRF 9101-003.156, ementa a qual
abaixo transcrevo, pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão de dívida, de modo que
não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a
apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 1998
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. TRATAMENTO
MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Tendo sido o despacho decisório resultado de tratamento manual de informações, a falta
de comprovação da retificação do débito confessado, em análise realizada com base em
documentação apresentada pela empresa, demonstra com exatidão a inexistência do
direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.487 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909201/2009-92

Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Posto isto, cabe ao contribuinte o ônus da prova, a comprovação dos fatos quando
de seu direito, devendo ser feito em momento hábil.
Quanto à aplicação do RE 585.235, arguido pelo contribuinte, a aplicação deste
julgado dependerá de comprovação por parte do contribuinte, em momento idôneo, a diminuição
de sua base fiscal.
Portanto, a mera apresentação de argumentos não esgota a responsabilidade do
contribuinte em provar as informações prestadas, sendo necessária a apresentação de
documentos hábeis, contábeis e fiscais para a demonstração do referido crédito pleiteado.
Corrobora com o argumento, pois de acordo com o Código de Processo Civil
(CPC), em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar
documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Portanto, entendo procedente a decisão proferida pela DRJ, no sentido de negar
provimento ao crédito pleiteado, em decorrência da ausência de documentação comprobatória,
para evidenciar a existência do crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital